Tribunal: STF
Processo: CJ 6027
Classe: CJ
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-09-22
Data de publicação: 1976-09-22

Ementa:
CRIME DE ROUBO PRATICADO CONTRA AGENCIA DA  CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, ANTES DO ADVENTO DO  DECRETO-LEI  N. 898/69.
COMPETÊNCIA  DA JUSTIÇA FEDERAL. CONCESSÃO,  "EX-OFFICIO",  DE
"HABEAS-CORPUS",  PARA ANULAÇÃO  DO  PROCESSO  A  PARTIR  DA
DENUNCIA,  INCLUSIVE,   FICANDO PREJUDICADO O CONFLITO DE JURISDIÇÃO.